Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL PROCESSO: 0718329-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONDES RAMOS DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Tendo em vista a interposição de recurso ordinário em habeas corpus, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme determina o artigo 285 do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007